Tribunal: TJSP
Processo: 1501467-12.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal seguida de morte – Crime doloso – Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena readequada – Basilar fixada no patamar mínimo – Regime semiaberto devido– Recurso defensivo provido em parte e apelo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501467-12.2018.8.26.0453,
da Comarca de Pirajuí, em que é apelante/apelado ELTON ALVES DOS SANTOS PORTELA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso
defensivo, bem como negaram provimento ao apelo ministerial. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501467-12.2018 Pirajuí
Apelantes/Apelados: Elton Alves dos Santos Portela/Ministério Público do
Estado de São Paulo
Voto no 19.498
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal seguida de morte
Crime doloso Preliminar afastada - Autoria e materialidade
delitiva demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do
réu Pena readequada Basilar fixada no patamar mínimo
Regime semiaberto devido Recurso defensivo provido em parte e
apelo ministerial desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 263/275, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ELTON ALVES DOS SANTOS
PORTELA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 3o, c.c. artigo 61, inciso
II, alíneas “a” e “c”, ambos do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial semiaberto.
Pretendem, com os presentes recursos (fls.
281/295 e 298/303), a reforma da r. sentença.
O insurgente requer a desclassificação para a
lesão corporal na modalidade culposa e a aplicação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
3
diminuição de pena correspondente à confissão espontânea, assim
como o regime inicial do cumprimento da pena para o aberto. O órgão
ministerial, por outro lado, requer o aumento da basilar com reflexos
no regime prisional.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 316/324,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo seu desprovimento (fls. 362/383).
É o relatório.
O recurso defensivo deve ser parcialmente
provido, enquanto o apelo ministerial não merece provimento.
Primeiramente, a preliminar aventada pela
nobre defesa de intempestividade do recurso ministerial não merece
ser acolhida. Isso porque, conforme bem mencionado pelo E.
Procurador de Justiça, entre as datas de publicação e interposição do
recurso, houve intermitências no sistema E-SAJ que interferiram nos
prazos recursais.
Passa-se a análise do mérito dos recursos.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, parágrafo 3o, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas
“e” e “h”, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da
denúncia, no dia 20 de setembro de 2018, por volta das 05h00, na
Boate “Donna”, situada a Rua Apolinário P. da Silva, 178, sem ânimo
homicida, por motivo fútil e mediante recurso que tornou difícil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
4
defesa da vítima, ofendeu a integridade corporal de Rafael de Souza
Pfeifer, ocasionando-lhe lesão corporal retratada no laudo de fl. 78/80,
que foi a causa efetiva de sua morte.
Conforme apurado, nas circunstâncias acima
mencionadas, denunciado e vítima se encontravam em uma festa na
casa noturna denominada “Boate Donna”.
Ocorre
que,
em
determinado
momento,
desentenderam-se por motivo de pequena importância, ocasião em
que o acusado, de maneira repentina, sem que a vítima pudesse
esboçar qualquer reação, desferiu um soco no queixo de Rafael, que
perdeu a consciência e caiu imediatamente ao solo.
Em decorrência do golpe, a vítima bateu
fortemente com a cabeça no chão, o que lhe ocasionou as lesões
descritas no laudo de fls. 78/80 (traumatismo crânioencefálico),
causas estas que o levaram a óbito.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do crime restou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04, 64/65 e 66/67), pelo laudo
pericial necroscópico (fls. 78/80), bem como pela prova oral aqui
produzida.
A autoria é igualmente certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
5
Na fase inquisitorial o acusado aduziu que
conhece a vítima há muitos anos, sendo que devia àquela uma
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) devido a manutenção de um
aparelho celular. Disse que tentou conversar com a vítima a respeito
da dívida, inclusive pagá-la, porém, em uma das vezes, disse a ele:
"não quero sua esmola". Declarou que, diante disso, não conversou
mais com o ofendido a respeito dessa questão, porém a vítima, toda
vez que o avistava na rua, ficava rindo de sua cara. Informou que no
dia 02/09/2018, por volta das 05h, estava na entrada de uma boate
denominada "Donna", nesta cidade, com sua amiga Mariana Veloso,
sendo que, no momento em que iria embora do local, avistou a vítima,
a qual, ao visualizá-lo acompanhado de Mariana, logo disse para a
mesma: "não fica andando com esse cara não, porque ele é sujo, ele
não presta". Relatou que mesmo sendo insultado pela vítima, foi até
ele para cumprimentá-lo, sendo que mesmo tendo as referidas
desavenças, ele e a vítima mantinham respeito um para com o outro.
Afirmou que ao chegar onde a vítima estava, esta disse a ele: "sai de
perto de mim, seu preto fedido", sendo que notou que a vítima já tinha
ingerido bebidas alcoólicas e começou a difamá-lo no meio de
diversas pessoas ali presentes, dizendo: "pessoal, esse cara me deve
faz 10 anos e não paga, é o maior estelionatário da cidade, além de
ser um ladrão e golpista". Alegou que disse à vítima que parasse de
insultá-lo perante as pessoas ali presentes, momento em que a vítima
disse: "se você mandar eu parar com isso, vou quebrar seus dentes
igual eu fiz outro dia", momento em que ficou nervoso e desferiu um
soco na vítima, o qual acertou o queixo da mesma e fez com que
caísse imediatamente ao solo, já desacordada. Por fim, informou que
depois disso permaneceu algum tempo no local, sendo que só foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
6
embora devido a seus amigos o levarem. Em momento posterior, o
acusado disse que, após a divulgação de um vídeo nas redes sociais,
o qual contém uma conversa sua com a pessoa de Jéssica Dalboni,
compareceu na unidade policial por livre e espontânea vontade,
explicando que na data dos fatos, quando já estava em sua
residência, minutos depois do acontecido na referida boate, recebeu
uma ligação oriunda do celular de Jéssica, porém, quem estava
falando era a pessoa de Vitória, a qual é sobrinha da vítima Rafael, e
a mesma disse o seguinte: "você vai morrer seu desgraçado, você
pegou meu tio por traição". Declarou que de imediato finalizou a
ligação, porém recebeu novamente outra chamada do mesmo
aparelho celular, mas dessa vez não atendeu, sendo que, passados
alguns minutos, ele quem retornou a ligação no celular, tendo a
mesma atendido, quando tiveram uma breve conversa onde ele
pergunta para Jéssica se a vítima estava bem e se já havia acordado.
Informou que Jéssica disse que a vítima não havia acordado ainda,
momento este que ele começou a receber diversas ligações em seu
celular e ouviu diversos xingamentos contra sua pessoa no fundo da
ligação com Jéssica, e por conta disso ficou nervoso e não se recorda
o que acabou dizendo naquele momento, relatando, contudo, que
jamais em nenhum momento teve a intenção, bem como o desejo,
que a vítima viesse a óbito. Informou que por conta de tal filmagem,
vem sendo alvo de calúnias, difamações e ameaças perante pessoas
da cidade.
Ouvido em juízo por carta precatória (fls. 233),
o réu aduziu confirmou os fatos narrados em solo policial. Disse que,
no dia dos fatos, estava em uma boate junto com alguns amigos e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
7
sair para ir embora, acompanhado de uma mulher, foi cumprimentar a
vítima, momento em que o mesmo disse "sai de perto que nem de
preto eu gosto", e começou a ofendê-lo com alguns problemas que já
haviam conversado, referente a dívidas com a pessoa de Rafael,
sendo que pediu várias vezes para que ele parasse de falar sobre
isso, pois havia várias pessoas que estavam olhando e rindo.
Informou que, a vítima estava com uma garrafa de vodca na mão, e
ao pedir para que Rafael parasse de ofendê-lo, o mesmo disse "você
é um covarde, você vai embora porque é um covarde", e ainda "se
você voltar aqui me pedindo pra eu parar eu vou dar um soco na sua
cara". Afirmou que, então pensou "vou dar um soco na boca dele, e
segunda-feira eu vou lá na loja e falo com ele, que dei um soco na
boca dele porque já tinha pedido para que parasse de falar", momento
em que desferiu um soco na boca dele, e aguardou a chegada do
SAMU, pois começaram a falar que ele estava sangrando, sendo que
nunca imaginou que iria lhe dar um soco e o mesmo iria morrer.
Relatou que, os seguranças lhe aconselharam a ir embora, pois
estava começando a tumultuar e a família da vítima iria chegar, sendo
que o réu disse que queria ficar, mas alguns amigos insistiram para
levá-lo embora e o mesmo foi. Disse que, chegando em sua
residência, tinha uma ligação perdida de uma amiga sua, e quando
retornou a ligação, a mesma disse que a vítima ainda não tinha
acordado, momento em que demonstrou preocupação, pois apenas
tinha dado um soco na boca de Rafael para que ele parasse de falar,
e não para que caísse no chão, sendo que, ao fundo dessa ligação
havia uma sobrinha da vítima o ofendendo, dizendo que o réu tinha
que morrer, e em um momento de nervosismo com várias pessoas lhe
ligando, acabou dizendo "ah então deixa que morra então, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
8
vocês não estão achando que estou preocupado". Declarou que, dias
após o acontecido, fizeram um CD com essa ligação, cortando parte
da conversa e deixando apenas a fala “ah então deixa que morra
então” (cf. mídia digital).
A testemunha Antônio Henrique Semensato
Júnior estava na boate, porém, não presenciou a agressão. Ao sair do
recinto, a vítima já se encontrava ao chão, desmaiado, prestando os
primeiros socorros a vítima, sendo que o ofendido demorou cerca de
45 a 50 minutos para ser socorrido pelo SAMU, o qual havia sido
chamado por terceiros. Como a irmã da vítima havia chegado ao local,
ela foi quem o acompanhou dentro a viatura. A vítima se encontrava
com sangramento nasal e, também, no ouvido, bem como na região
posterior da cabeça. No dia seguinte, tomou conhecimento por
intermédio da irmã da vítima de que esse havia sido transferido para
Bauru, para uma unidade de teoria intensiva. Depois de 20 dias,
tomou conhecimento de que a vítima havia falecido. Não sabia de
qualquer problema pessoal do réu e do ofendido. Não sabe dizer se o
acusado estava no local dos fatos no momento em que foi atender a
vítima, pois não conhece o autor dos fatos (cf. mídia digital).
A testemunha Vítor Furquim Almeida, em juízo,
disse que estava próximo ao local da agressão, cerca de 10 metros,
vendo o momento em que o réu desferiu um soco na vítima, não
sabendo o motivo da agressão, uma vez que não ouvira qualquer
discussão entre o autor dos fatos e a vítima, bem como não havia
nenhum tipo de briga ou tumulto no local da agressão. Após o soco, a
vítima caiu ao solo, afastando algumas pessoas do local, encontrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
9
o ofendido desmaiado e sangrando pelo ouvido. O atendimento
médico demorou cerca de 50 minutos, sendo que os primeiros
socorros foram prestados por um fisioterapeuta, de nome Júnior. Não
sabe dizer se o autor dos fatos tinha algum problema com a vítima.
Após ser levado para a Santa Casa local, a vítima fora transferida
para Bauru, permanecendo lá por 18 dias, até falecer. Após agressão,
o réu foi afastado do local, permanecendo por um espaço de tempo
ainda defronte a casa noturna, saindo em seguida (cf. mídia digital).
A testemunha Jéssica Aparecida Dalboni, não
presencial, afirmou que tomou conhecimento por terceiros no caso,
por sua colega Fernanda, de que o ofendido havia sido agredido,
sendo encaminhado para a Santa Casa. Após os fatos, entrou em
contato com o réu, para saber o que havia ocorrido, sendo que o réu
lhe informou que a vítima havia discutido com o réu, por conta de uma
menina de Reginópolis, de nome Mariana, motivo que teria dado
ensejo à agressão, dizendo, após saber do estado de saúde da
vítima, sem saber a real gravidade da situação de saúde da vítima,
"tomara que morra essa desgraça" (cf. mídia digital).
Elen Cristina Zuquieri, em juízo, relatou que
estava no local dos fatos, todavia, por estar com o rosto virado,
acabou não vendo a agressão. Viu, apenas, a vítima ao chão, bem
como terceiros afastando o réu do local. Devido a agressão, tentou
ligar para o SAMU, o qual demorou cerca de 45 minutos para chegar
ao local. O ofendido estava desmaiado ao solo, bem como sangrando
pelos ouvidos e boca. No local dos fatos, algumas pessoas prestaram
socorro à vítima, sendo um deles a testemunha Antonio Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
10
Júnior. Não sabe dizer se o réu permaneceu por muito tempo ainda no
local dos fatos, uma vez que ficou muito nervosa. Após o
encaminhamento da vítima para Bauru, esse ficou internado por cerca
de 20 dias, falecendo em seguida. Sabe que réu e vítima eram
amigos, todavia, não sabe de qualquer problema entre eles. Não
ouviu nenhum tipo de briga ou tumulto entre eles (cf. mídia digital).
Felipe De Campos Ferreira, não presenciou a
agressão, pois já se encontrava em sua casa. Visualizou o réu e
vítima dentro da boate, não havendo qualquer problema entre ambos.
Declarou que gravou uma conversa entre a testemunha Jéssica com
o réu, recordando-se que esse declarou "deixa morrer essa
desgraça", não se recordando o horário da gravação (cf. mídia digital).
Nilton Antonângelo, policial militar, que, na data
dos fatos, estava em serviço juntamente com seu colega de farda,
Vagner, quando foram acionados para atender uma ocorrência
versando sobre lesão corporal, onde ao chegarem no local dos fatos,
a boate denominada "Donna", a vítima envolveu-se em uma
discussão com um indivíduo, até aquele momento desconhecido,
aonde este veio a desferir um soco na face de Rafael, ocasião em que
o último veio a cair ao solo e acabou chocando sua cabeça contra o
chão, o que resultou em um corte na região e perda de sangue do
mesmo. Informou que imediatamente foi acionada a equipe do SAMU,
a qual compareceu no local para fazer o resgate da vítima, sendo que
as pessoas que se encontravam no local dos fatos estavam
embriagadas e atrapalhavam a atuação do SAMU. Após, a vítima fora
encaminhada esta ao Pronto Socorro Municipal, porém, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
11
gravidade das lesões, foi necessária a transferência do mesmo para a
cidade de Bauru/SP, a fim de que ele pudesse receber o devido
tratamento médico. Segundo informações que circulavam na cidade,
havia um problema de "acerto de contas" entre réu e vítima, relativa a
uma dívida, todavia, não sabe a veracidade de tais fatos (cf. mídia
digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
Vagner Santos Oliveira (cf. mídia digital).
A testemunha de defesa Mariana Velozo,
encontrava-se do lado da vítima, quando ela começou a conversar
com o réu, o qual disse que um empregado daquela estava devendo
para o réu, sendo que a vítima ficou incomodada com tais alegações,
dizendo que o réu também deveria à vítima R$ 50,00 (cinquenta
reais), e, em seguida, sem qualquer discussão ou briga, o réu desferiu
um soco na vítima, a qual caiu ao solo, desmaiado, sangrando muito,
sem saber ao certo de onde provinha tanto sangue. Não sabe dizer
para onde o insurgente foi após a agressão. Declarou que a vítima
costumava "conversar com suas mãos", movimentando-as muito
enquanto falava. Negou que a vítima tenha lhe dito, antes da
agressão, que o réu não prestava ou que tenha chamado de "negro
fedido", como declarado na delegacia pelo réu. Também negou que a
vítima tenha chamado o réu de "estelionatário e golpista" ou de lhe ter
ameaçado por qualquer meio (cf. mídia digital).
A testemunha de defesa Luis Gustavo da Silva
Grivol, afirmou que não presenciou a agressão, estando autor dos
fatos e a vítima na boate, não havendo qualquer discussão entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
12
ambos. Não sabe dizer se vítima e réu possuíam problemas pessoais,
uma vez que conversavam normalmente. Ao sair de dentro da boate,
viu a vítima sangrando no chão, momento em que o recorrente, já
afastado da vítima, lhe disse que havia desferido um soco no réu, sob
alegação de que o ofendido estaria lhe provocando, todavia, sem
dizer o que. Viu também o réu deixando o local dos fatos (cf. mídia
digital).
Tiego Evandro Lopes Siqueira, testemunha de
defesa, presenciou uma discussão entre o autor dos fatos e a vítima,
a qual estava dizendo que o réu não pagava ninguém, sem xingar o
réu, sendo que, posteriormente, o insurgente desferiu um soco na
vítima. Não sabe dizer o que eles conversavam antes de chegar. O
ofendido ficou desacordado ao chão, sangrando. O réu permaneceu
um tempo ainda no local dos fatos, saindo depois. Declarou que o
apelante não estava com a pessoa de nome Mariana, apenas ficando
ao acaso com o grupo em que ele e Mariana encontravam-se. Não
presenciou a vítima chamar o réu de "preto safado", de "sujo e não
presta", ao contrário do alegado pelo réu na delegacia (cf. mídia
digital).
A testemunha de defesa Admilson Carlos
Barbosa informou que não presenciou a agressão, somente
assustando-se com o "tombo" da vítima, afastando o réu para longe
dela. Não escutou qualquer discussão entre eles. Após o soco, o réu
lhe disse que a vítima estaria lhe ofendendo (cf. mídia digital).
A testemunha Danilo Garcia de Oliveira,
testemunha de defesa não presencial, mas se encontrava na boate. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
13
recorrente e a vítima também dentro da boate, não vendo qualquer
tipo de desentendimento ou sabendo de qualquer problema entre
eles. Após o fato, tomou conhecimento de que havia um homem caído
no local, do lado de fora da boate. Conversando com o réu, este lhe
declarou que "não tinha sangue de barata" e que fora informado por
terceiros de que a vítima estaria lhe ofendendo, não sabendo dizer
quem. Até onde sabia, vítima e réu eram amigos (cf. mídia digital).
Nesse contexto, a palavra do réu restou isolada
ante o restante do conjunto probatório, sendo este suficiente para
provar que o apelante realmente cometeu o delito de lesão corporal
seguida de morte, sendo, portanto, de rigor manter a sua condenação,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Importante destacar que o artigo 129, do
Código Penal qualifica como crime a conduta de “ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem”, englobando qualquer
alteração prejudicial à saúde decorrente de dano corpóreo que viole o
bem jurídico protegido: a incolumidade física em sentido amplo.
Na espécie, a conduta do insurgente amolda-se
perfeitamente à norma perceptiva prevista no artigo 129, § 3o, do
Código Penal, havendo entre ela e o resultado, inegável vinculação de
causa e efeito, seja pelo depoimento das testemunhas prestadas sob
o crivo do contraditório, bem como pelo vídeo que se encontra
arquivado em cartório, no qual se tem a visão nítida da conduta
praticada pelo réu.
Assim, não há como desclassificar a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
14
praticada pelo apelante para a forma culposa, eis que o réu não agiu
em ato de negligência, imprudência ou imperícia, elementos
essenciais para a caracterização da culpa, mas, sim, com dolo e em
razão de motivo fútil e sem que pudesse a vítima ofertar reação.
Mantida a condenação, passa-se a análise das
reprimendas:
Na primeira fase, o d. magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do
recorrente possuir conduta voltada para a criminalidade, apontando as
certidões de fls. 100/101. Ocorre que um dos processos que lá
constam não ocorreu o trânsito em julgado da condenação e, no
outro, houve a concessão do sursis.
Assim, nenhuma das condenações se prestam
para configurar maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do
STJ, motivo pelo qual fixo a basilar no patamar mínimo legal, qual
seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
Neste ponto, não merece guarida o peito
ministerial, pois as circunstâncias do delito não fogem ao normal da
espécie. Ou melhor, na segunda fase presente as qualificadoras que
tornam a conduta perpetrada pelo réu mais gravosa.
Na segunda fase, presente as agravantes
insertas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, devendo a reprimenda
ser exasperada em 1⁄4 (um quarto), fixando-a, em definitivo, no
patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, penas esta que torno
definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-12.2018.8.26.0453 - Voto no 19.498
15
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, considerando as peculiaridades do caso em concreto e o
quantum de pena, mantém-se o semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o,
alínea “b”, do estatuto repressivo.
Assim sendo, afastada a preliminar, dá-se
parcial provimento ao apelo defensivo, readequando a reprimenda e
nega-se provimento ao apelo ministerial, subsistindo, no mais, nos
termos em que proferida, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator